Tribunal: TJES
Processo: 0000817-10.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-10.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERASMO GOMES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante, no âmbito da Lei nº 11.340/06, pelos crimes de ameaça (art. 147, do Código Penal) e desobediência (art. 330, do Código Penal), à pena total de 1 mês e 20 dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de dolo no crime de ameaça e insuficiência de provas quanto ao crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há ausência de dolo e provas suficientes para absolver o apelante do crime de ameaça;
(ii) analisar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, capaz de provocar temor. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por elementos probatórios. No caso, as declarações consistentes da vítima, aliadas ao boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e solicitação de medidas protetivas, confirmam a autoria e materialidade do crime, bem como o dolo do apelante ao ameaçar a vítima, provocando efetivo temor. Quanto ao crime de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal, restou comprovado que o apelante desobedeceu ordem legal emanada de policiais militares durante a abordagem, evadindo-se do local em alta velocidade, mesmo após ser advertido para permanecer. O apelante confessou em juízo sua conduta e admitiu desrespeitar os policiais por discordar da forma como foi tratado, o que reforça a materialidade e autoria do crime. A condenação baseia-se em elementos probatórios sólidos e harmônicos, afastando qualquer dúvida razoável quanto à prática dos crimes imputados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 330; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr nº 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 24.03.2021. TJES, APCr nº 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.05.2021. TJES, APCr nº 0001342-60.2018.8.08.0020, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000817-10.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERASMO GOMES DA SILVA, ERASMO GOMES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA, JOSE LUCIO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erasmo Gomes da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (id.
10709775
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“[...] Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 16 de maio de 2020, por volta das 12h00min, sítio Alto Bonito, a 2 Km do Assentamento Taliuli, após a Marmoraria, 1ª entrada à esquerda, São Tiago, Guaçuí/ES, o ora denunciado, com consciência e vontade e por razões de condição do sexo feminino, ameaçou causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a senhora Aliane Mota de Souza, causando-lhe as lesões descritas no boletim de atendimento de urgência de fls. 15, desobedecendo, ainda, ordem legal de funcionário público.

No dia dos fatos, o denunciado estava bebendo na rede da varanda de sua residência, quando a filha de 4 (quatro) anos do casal disse “tô de saco cheio”, levando o denunciado a gritar com a criança e a sacudila. Por tal motivo, a vítima interveio dizendo que não deveria tratá-la assim.

Em seguida, o casal continuou com a discussão e o denunciado mandou que Aliane calasse a boca, ao que ela respondeu: “você não vai mais mandar eu calar a boca”. Neste momento, o denunciado se levantou e foi ao encontro da vítima e, a um palmo de distância, disse “você vai calar a boca, eu vou te ensinar a calar a boca”. Ato contínuo, desferiu um golpe com a cabeça, atingindo o rosto da vítima, provocando o sangramento do nariz dela.

Neste instante, a filha mais velha do casal acionou a polícia militar, que ao chegar no local, foi impedida de se aproximar, vez que o denunciado estava armado com um revólver e uma pistola. Com efeito e tendo em vista a solicitação de reforço policial, o denunciado entrou em sua caminhonete e acelerou, desrespeito a ordem de parada da guarnição.

Consta, por fim, que o denunciado e a vítima convivem há cerca de 18 (dezoito) anos e possuem juntos uma filha de 16 (dezesseis) anos e outra de 4 (quatro) anos.

Assim agindo, ERASMO GOMES DA SILVA encontra-se incurso nas sanções penais constantes do art. 129, §9º, do CP e art. 147, ambos do Código Penal na forma da lei 11.340/06 e art. 330 do Código Penal [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei n
º
11.340/06
, e
do art. 330, do Código Penal,
à pena total de
0
1
(
um
) m
ês

e 20 (vinte) dias
de detenção
, em regime
aberto.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
10710134
, a defesa requer a absolvição do apelante, diante da ausência de dolo quanto ao crime de ameaça, bem como em decorrência da insuficiência de provas em relação ao crime de desobediência.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Inicialmente, é válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147 do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica.
Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado.
[...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
do crime de ameaça foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 09/11, da representação da vítima às fls. 16/16v e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Aliane Mota da Silva, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 16/16v), narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] QUE: A declarante convive com ERASMO GOMES DA SILVA há cerca de 18 anos, tendo o casal uma filha de 16 anos e uma filha de 4 anos; Que o ERASMO é Sargento da Polícia Militar reformado e trabalhava em Vitória, porém há cerca de 7 anos o casal esta morando em Guaçui; Que a declarante afirma que desde o inicio do relacionamento o ERASMO sempre se mostrou agressivo, mas nunca de arrancar sangue, empurrava, dava tapa e quando estava muito irritando a colocava para dormir em outro quarto, mas a declarante nunca registrou ocorrência; Que hoje 16105120 pela manhã a declarante acordou e foi para o curral tirar leite, depois fez o almoço e todos almoçaram é em seguida o ERASMO deitou em uma rede e começou a beber; Que a declarante ficou ao lado do ERASMO fazendo queijo e em dado momento o ERASMO começou a gritar com sua filha de 4 anos e esta teria respondido dizendo "tô de saco cheio" e a declarante presenciou o ERASMO segurar na manga da blusa de sua filha e começar a sacudi-la; Que a declarante tentou interceder na situação dizendo que não era assim que deveria agir, que respeito é coisa que se conquista, nisso o ERASMO começou a mandar a declarante calar a boca, então resolveu sair de perto dele e foi para a cozinha e ele permaneceu na rede; Que o casal continuou a discutir verbalmente e a declarante disse que ele estava errado, que não era assim que deveria agir e o ERASMO novamente mandou a declarante calar a boca, então a declarante respondeu "você não vai mais mandar eu calar a boca"; Que neste momento o ERASMO se levantou e foi ao seu encontro ficou cerca de um palmo de distância da declarante e ele disse "você vai calar a boca, eu vou te ensina calar a boca" e em ato continuou ele desferiu um golpe com a cabeça atingindo o rosto da declarante vindo o seu nariz a sangrar; Que sua filha de 16 anos de nome LIDIA que presenciou as agressões saiu correndo e chamou a policia militar e enquanto aguardava a chegada da viatura o ERASMO ligou para a madrinha de sua filha de nome EMANUELA e pediu que ela fosse até o local para acalmar os ânimos e tentar persuadir a declarante a registrar ocorrência contra ele; Que antes da chegada da EMANUELA e da viatura o ERASMO pegou o veiculo dele e foi de encontro aos policiais no caminho, porém os policiais foram até a sua residência; Que o ERASMO ficou conversando com os policiais tentando impedir que eles fossem até o terreiro e aproximar da declarante, mas os policiais disse que teriam que conversar com a declarante; Que enquanto os policiais estavam conversando com a declarante o ERASMO evadiu do local no veículo dele, uma caminhonete e os policiais não conseguiram localizá-lo; [...]”.

Em juízo, conforme mídia acostada no id.
10709774
, a
ofendida
confirmou
parcialmente
as declarações prestadas na esfera policial,
eis que, apesar de afirmar que não sabia dizer se a cabeçada foi proposital ou não, reiterou que o acusado a ameaçou, dizendo que
“ia ensiná-la a calar a boca”.

A vítima destacou que foi a sua filha com o acusado, de
16 (dezesseis) anos de idade, que acionou a polícia. Confira-se:

“Que ele tinha bebido um pouco; que a declarante saiu para trabalhar e fazer serviço dentro da propriedade; que quando chegou em casa ele tinha bebido um pouco e estava bem alterado; que a declarante estava com os ânimos exaltados, em decorrência de cansaço físico, criança para cuidar e trabalhando na roça; que chegou em casa e estava chovendo, ele bebendo; que ele adentrou a cozinha da casa, que tinha um ressalto, não sabendo se ele escorregou ou tropeçou e ele caiu, acertando a cabeça na declarante;
que ele acabou desferindo uma cabeçada; que não sabe dizer se a cabeçada foi por querer ou se foi por ele escorregar;
que os ânimos estavam muito exaltados, que ela e o acusado, bem como as crianças chorando; que a declarante não caiu, mas começou o sangramento no nariz; que não teve lesão óssea; que ele não chegou a dar empurrão; que a filha, com problemas de adolescência, chamou a polícia; que ele pegou o braço da filha de 4 anos, pois queria um beijo ou abraço; que ela não quis dar; que ele então falou que ela tinha que respeitá-lo; q
ue a declarante falou para ele que respeito se conquista e não se obriga; que confirma que ele falou que ia ensiná-la a calar a boca; que ele estava deitado na rede e ela estava uns metros de distância
[...]”.

Em seu interrogatório em juízo (mídia acostada no id.
10709774
,), ao ser questionado quanto à ameaça, afirmou que
“é
coisa de momento, mas não se lembra de ter falado”
.

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o acusado falar que não se lembra de ter ameaçado a vítima, ele confirmou que pode ter falado algo, como
“coisa de momento”
.

Além disso, os fatos narrados na denúncia também foram corroborados pelas declarações da vítima, que trouxe relato harmônico e coeso, cabendo anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido: TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021; TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021.

Lado outro,
restou
evidenciado o dolo do agente,
eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Registre-se, ademais, que o fato de o acusado ter sido absolvido quanto ao crime de lesão corporal não se comunica ao delito de ameaça, o qual, como visto, é crime formal e se
consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, não se exigindo que o agente tenha a intenção de cumprir o mal anunciado.

Assim, se mostra inviável o acolhimento do pedido de absolvição
do apelante por ausência de dolo.

Já o crime de desobediência encontra previsão no art. 330, do Código Penal,
in verbis:

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Em outros termos, a ordem deve emanar de funcionário público competente e dirigir-se àquele que tem o dever jurídico de obedecê-la.

N
o presente caso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de desobediência foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls.
0
9
/
11,
pelo Auto de Apreensão de fls. x,
pela testemunhal produzida em sede policial e em juízo, bem como pelo interrogatório do acusado.

A
esse respeito, os policiais militares
responsáveis pela abordagem do acusado narraram na esfera policial que, ao chegarem no local, se depararam com a vítima lesionada, sendo que o acusado, visivelmente alterado e portando armas de fogo, não deixou que se aproximassem, afirmando se tratar de Sargento da reserva. Diante disso, acionaram a equipe de apoio, tendo o acusado entrado em sua caminhonete e se evadido do local, desobedecendo a ordem de parada da guarnição, saindo em alta velocidade.

Confira-se, no ponto, o depoimento do Policial Militar Amauri Amancio Rodrigues de Faria, à fl. 14:

“Que após contato com a vítima identificamos o
a
cusado como sendo o 3
º SGT
da
P
olicia
M
ilitar aposentado,
E
rasmo
G
omes da
S
ilva ao qual o mesmo se encontrava armado com um rev
ó
lver e uma pistola, não deixando a guarnição se aproximar, visivelmente alterado, dizendo que ninguém teria condição de conduzi-lo somente o coronel
L
uciano ao qual o mesmo disse ter amizade e ameaçou os policiais dizendo que tem parentes advogados e oficiais da pol
í
cia militar; que apos tal n
e
gativa em acompanhar a guarnição at
é
a delegacia, a guarnição ped
iu
apoio ao
CPU
da unidade a 1
ª SGT

A
ndreia pedindo apoio a ela para a co
n
dução do acusado ate a delegacia;
[...]
que no momento em que o acusado ficou sabendo que a presença do
CPU
foi acionada, o mesmo adentrou em sua caminhonete
F
ord
R
anger de cor cinza de placa
MRZ
3548 e arrancou com a mesma desobedecendo a ordem de parada da guarnição saindo em alta velocidade em direção da cidade de
G
uaçu
í
; que após isso a guarnição saiu em acompanhamento a caminhonete e passando as coordenadas as outras viaturas que iria dar o apoio, onde por volta de um morro a caminhonete deu de frente com a viatura
RP
3431 onde quase colidiu com a mesma, não conseguiu parar, pois a estrada estava com bastante barro, mesmo assim o acusado não parou continuando em alta velocidade, sendo perdido o contato visual com a referida caminhonete, quando a mesma conseguiu acesso ao asfalto sendo que ao adentrar
G
uaçu
í
a guarnição não mais localizou o acusado
[...]”.

Em idêntico sentido foi o depoimento da Policial Militar Analu Araújo de Rezende Barros, à fl. 15.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante confessou a prática do crime de desobediência. Na ocasião, destacou que não gostou da forma com que foi abordado pelo policial, que era Cabo, enquanto o declarante é Sargento da reserva, dizendo que
“com você já não vou”
, bem como que, por se lembrar de situação vivida por seu irmão no passado,
“saiu fora do flagrante”
, querendo, apenas, minimizar a situação, chegando a afirmar que a sua decisão de se evadir foi melhor para ele, pois, caso contrário, a propriedade rural ficaria sozinha, bem como que conseguiu conversar com seus compadres sobre a situação. Confira-se:

“que foi casado com a vítima; que estão juntos há 21 anos; que tem duas filhas, uma de 19 e uma de 7 anos; que os fatos narrados na denúncia aconteceram parcialmente; que tomou uma cachacinha antes do almoço; que a bebida nunca o dominou; que estava indo almoçar quando escorregou e bateu a cabeça nela; que foi um acidente;
que quanto a ameaça, é coisa de momento, mas não se lembr
a
de ter falado;
que a filha mais velha viu o sangue, desesperou e chamou a polícia; que os policiais que chegaram foi o Amauri e outra menina; que é sargento da reserva e ele é cabo; que não gostou da maneira que o policial se dirigiu a ele; que quando trabalhava falava para a pessoa ‘o senhor, por gentileza, pode me acompanhar até a delegacia’; que o policial falou para ele ‘o senhor vai ter que ir’; que então retrucou ‘eu sou sargento da reserva, você não pode falar assim, com você eu já não vou’; que pode ter errado aí, mas já tinha se identificado para ele, falando que tinha sido um acidente; que pegou a caminhonete para ir no seu carro; que o policial até segurou a porteira para o interrogando; que depois lembrou de seu irmão, que foi preso, e então saiu fora do flagrante, um flagrante que não quis causar; que só minimizou a coisa; que para o interrogando foi bom, pois a propriedade ia ficar sozinha; que no dia seguinte, conversou com seus compadres e a Aliane retirou a queixa; que se separaram faz 3 meses, de comum acordo; que o que aconteceu foi um acidente; que a polícia que a levou no médico [...]”.

Dessa forma, a palavra dos policiais militares na esfera policial foi corroborada pela confissão do apelante, que narrou ter desrespeitado a ordem dos policiais militares que realizaram a abordagem, por não ter gostado da forma com que foi tratado.

Diante disso, é inconteste a existência de prova nos autos para a condenação do apelante pela prática do crime de desobediência, não sendo o caso de acolher o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)